Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à viabilidade de ser afastada ou minorada a penhora que alcançara a integralidade dos recebíveis que serão destinados à agravante por força dos contratos que firmara com a Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, com a Prefeitura de Jacobina/BA e com a Prefeitura Municipal de Cajamar/SP. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes à execução de origem, a ilustrada magistrada de origem, após o aviamento do vertente agravo e a apreciação da antecipação de tutela recursal postulada pela agravante, revira a decisão agravada “para determinar que a penhora recaia sobre 30% (trinta por cento) do eventual crédito titularizado pela executada perante as prefeituras de Luziânia/GO, Jacobina/BA e Cajamar/SP, mantendo os demais termos da decisão”[1]. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame da vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela retratação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167772801 (fl. 118), Execução de Título Extrajudicial no 0740663-77.2020.8.07.0001.